Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-75.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702949-75.2023.8.07.0002 RECORRENTE: EDJAIME DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FORÇA PROBTÓRIA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O abalo emocional da vítima, ocasionado pelo medo de que o réu possa causar-lhe danos maiores e a levou a não querer ser ouvida em juízo, não pode ser usado contra ela, quando sua versão foi amplamente reproduzida pelas testemunhas policiais. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 3. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos para réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, "c", do CP. 4. Recurso conhecido e provido em parte O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 147 e 148, §1o, ambos do Código Penal, sustentando, em síntese, não haver provas suficientes para a sua condenação quanto à prática dos crimes de ameaça e cárcere privado. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 147 e 148, §1o, ambos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “A negativa de autoria por parte do réu, portanto, resta isolada nos autos. Dessa forma, no mérito, mantenho a condenação pelos crimes de ameaça e cárcere privado, ante à comprovação da autoria e materialidade” (ID 57188568), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023